Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DF LTDA. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709758-80.2020.8.07.0004, movida em desfavor de HÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS, indeferiu a reiteração automática de ordens de bloqueio na pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “Em face do convênio SISBAJUD, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, promovo a determinação de bloqueio de valores em conta corrente da parte executada para fins de indisponibilidade. A indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual determino o cancelamento dos valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Caso a diligência seja frutífera, considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas. De outra parte, indefiro, por ora, a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, uma vez que para cada bloqueio efetivado deverá ser dada ciência ao executado para eventual impugnação, sob pena de não se respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não há indícios de que a reiteração indefinida da medida será efetiva, tendo em vista que já foi tentada penhora “on line” no presente feito, a qual restou infrutífera (ID104084304).” Em síntese, a Agravante sustenta que a ferramenta de reiteração automática vinculada ao SISBAJUD, “teimosinha”, trouxe maior efetividade aos processos executórios porque, na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear o valor integral da dívida nas contas dos executados. Acrescenta, ainda, que o art. 854 do Código de Processo Civil autoriza medidas coercitivas para efetivação da busca de bens mediante SISBAJUD e alude aos princípios da cooperação e da razoabilidade a fim de sustentar sua tese de que é direito líquido e certo o emprego da ferramenta vinculada ao sistema de pesquisas para que a Agravante, por meios legais, recupere seus créditos. Aduz que a última pesquisa de ativos em nome do Agravado, realizada em 28/04/2023, restou parcialmente frutífera, com a localização do montante de R$ 3.430,38 (três mil quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), argumentando que o pedido de reiteração automática (“teimosinha”) tem o único propósito de alcançar, com maiores chances de retorno, a localização de ativos financeiros. Invocando a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a pesquisa de bens em nome do devedor junto ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada, reformando-se a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID. no 47265419/47265420). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada, sobretudo por não vislumbrar fundamentação hábil à reforma da decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Na presente hipótese, o d. Juízo a quo deferiu a pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, porém, indeferiu a reiteração automática de ordens de bloqueio. A referida pesquisa, realizada recentemente, em 28/04/2023, localizou ativos no valor de R$ 3.430,38. O Executado/Agravado impugnou a penhora, dizendo tratar-se de verba impenhorável, e requereu o benefício da gratuidade de justiça, o qual, inclusive, foi deferido pelo d. Juízo a quo, diante da constatação de hipossuficiência econômica do Agravado. A última pesquisa de bens realizada foi frutífera e a Agravante não apresentou qualquer indício de ocultação de patrimônio. Isto é, o pedido de utilização da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”) foi realizado de forma genérica. A ausência de indícios de ocultação de patrimônio ou de alteração na situação econômica do Executado afasta o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. Nesse contexto, em que pese o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a pesquisa ora pleiteada implica, na realidade, a transferência do ônus de responsabilidade do credor para o Poder Judiciário, mostrando-se recomendável, assim, a manutenção da decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, inclusive porque não se verifica, na espécie, perigo de dano irreparável que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal. Ademais, verifica-se na r. Decisão agravada que o d. Juízo a quo deferiu, de ofício, a pesquisa de bens via sistema RENAJUD, em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade, economia processual e cooperação. Infere-se, assim, que o dever de cooperação do Juízo competente foi cumprido a contento, sendo ônus da Exequente, ora Agravante, por outro lado, empreender esforços na tentativa de localizar bens penhoráveis do devedor, valendo-se de mecanismos extrajudiciais para tanto, visto que não pode imputar esse ônus, de forma integral e exclusiva, ao Poder Judiciário. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator